Tribunal: TJBA
Processo: 8027537-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027537-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA

APELADO: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS POR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DESTINADAS A USO, CONSUMO E ATIVO PERMANENTE. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. LC 190/2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA BASE DO DIFAL. LEGALIDADE DA FORMA DE CÁLCULO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de cobrança imediata do ICMS-DIFAL após a publicação da LC 190/2022, bem como sobre a metodologia de cálculo da base de cálculo do diferencial de alíquotas.

2. A LC 190/2022, em seu art. 3º, determina expressamente a observância do art. 150, III, 'c' da CF/88, que por sua vez remete à alínea 'b' do mesmo dispositivo, impondo o respeito tanto à anterioridade nonagesimal quanto à anual.

3. Por se tratar de regulamentação que estabelece os elementos essenciais da obrigação tributária (fato gerador, base de cálculo e contribuintes), a LC 190/2022 deve observar os princípios constitucionais limitadores do poder de tributar, entre eles a anterioridade nonagesimal e anual.

4. Metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL adotada pelo Estado que observa a sistemática do "cálculo por dentro" prevista no art. 155, §2º, XII, 'i' da CF/88 e no art. 13, §1º, I da LC 87/96, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 582.461/SP.

5. Apelação do Estado parcialmente provida apenas para afastar a devolução dos valores recolhidos no período de 01/01/2022 a 05/04/2022. Apelação da empresa improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, as
Apelações Simultâneas nº 8027537-45.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelantes/apelados
ESTADO DA BAHIA e BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Brasil Telecom Comunicação e Multimídia S/A, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, ............de ..........................de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA